Tribunal: TJES
Processo: 0001937-72.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001937-72.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: G F ABREU COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍV
E
L
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
FALHA
S
DE AGENTE ARRECADADOR – PROSSEGUIMENTO DE ARRECADAÇÃO EM NOME DA APELANTE MESMO APÓS BLOQUEIO DO SERVIÇO E SUSPENSÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE REPASSES
E REPASSES IN
TEMPESTIVOS EM PREJUÍZO A DIVERSOS CONSUMIDORES
–
ELEMENTOS DOCUMENTAIS APTOS A DEMONSTRAR A FRAUDE
–
ABALO À IMAGEM E À CREDIBILIDADE DA APELANTE – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM COMPENSATÓRIO FIXADO EM ATENDIMENTO ÀS SUAS BALIZAS E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
)

Cinge-se a controvérsia em âmbito recursal à ocorrência ou não de danos morais em razão da violação à honra objetiva da pessoa jurídica apelante (EDP), em razão dos ilícitos no recebimento/arrecadação pela apelada de valores em nome da apelante, com apropriação indébita de valores e atrasos no repasse das quantias pagas pelos consumidores, o que ensejou imposição indevida aos usuários de juros e multa, além de suspensão indevida de fornecimento de energia elétrica, do que decorreram reclamações numerosas.

2)

De fato, as apeladas, em realidade, admitem eventuais falhas, embora aleguem tenham sido esparsas ou pontuais, além de aduzirem que em dados casos os clientes pagavam, por seu intermédio, após o vencimento das faturas, sem qualquer elemento idôneo para corroborar tal assertiva, evidenciando-se, portanto, os ilícitos narrados na inicial e amplamente demonstrados pela apelante, inclusive com notícia-crime ofertada à autoridade policial, com relato minucioso em que indicados os específicos casos de ao menos 09 (nove) consumidores/usuários prejudicados (identificados com faturas, documentos de identidade e reclamações) pelos ilícitos perpetrados pelas apeladas.

3)

O
acervo probatório, em verdade, é suficiente à demonstração não apenas dos ilícitos, como devidamente constatado pela r. sentença recorrida, mas também do dano moral suportado pela apelante, atingida claramente em sua esfera extrapatrimonial (lesada em sentido objetivo), em caso com repercussão criminal (apropriação indébita, além dos atrasos em repasses), repercutindo na imagem e na credibilidade da apelante perante o mercado de consumo,
por
condutas que persistiram mesmo após notificação das apeladas quanto ao bloqueio/suspensão contratual entre as partes, descredenciadas da função de agente arrecadador, pelo que evidenciado grave ilícito com repercussão igualmente extraordinária e relevante na esfera extrapatrimonial da apelante.

4)

Quanto ao arbitramento do
quantum
compensatório, devem ser respeitados os
critérios balizadores do arbitramento (
gravidade e extensão do dano, porte econômico do ofensor e capacidade socioeconômica da vítima)
bem como as especificidades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de se alcançarem as suas funções compensatória, sancionatória e inibitória.

5)

Desse modo, observado o caso concreto em suas peculiaridades e atento às finalidades exercidas pelos danos morais, aos critérios do seu arbitramento e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
deve ser fixada a quantia de
R$
1
5.000,00 (
quinze
mil reais)
com
o valor devido a título de danos morais.

6
)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR

Quanto à alegada ausência de dialeticidade recursal, observa-se que o referido princípio impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

No presente caso, não se encontra caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do recorrente, que pertine aos danos morais postulados, cujo pedido foi indeferido pelo julgador em primeiro grau.

Assim,

REJEITO
a presente preliminar.

VOTO

MÉRITO

Cuidam
os autos de
apelação cível
interposta por
E
DP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
em face da sentença de
fls.
289/292

proferida pelo d. Juízo da Vara
Cível da Comarca de Marataízes
,
integrada pelo julgamento dos embargos de declaração em fls. 309,

que,
n
a ““ação ordinária de obrigação de não fazer c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência” ajuizada
em face de

G F ABREU COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS e GLAUCIO FRANCIS ABREU
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
confirmando a tutela de urgência, para condenar
“os requeridos na obrigação de não fazer, consubstanciada na abstenção de receber dos clientes e consumidores da autora quantias para pagamento das faturas ou outros documentos de arrecadação, além do impedimento de agir em nome da autora, considerando seu descredenciamento”.

Condenou ainda os então requeridos ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência, os quais foram fixados, por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais,
a concessionária de energia elétrica
(
fls. 31
3
/
321
)
,

sustentou
, em síntese, que

houve a ofensa à sua honra objetiva, tendo em vista o abalo à imagem da apelante pela prática fraudulenta das apeladas, que acarretou ajuizamento de ações judiciais, reclamações em call center, PROCON e Ouvidoria, maculando a reputação da EDP perante o mercado de consumo, pelo que postula pela parcial reforma da r. sentença para julgar procedente o pedido de compensação pelos danos morais.

P
reenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos d
e
admissibilidade
recursal
, passo à análise d
as
razões
da
apelação
.

Cinge-se a controvérsia em âmbito recursal à ocorrência ou não de danos morais em razão da violação à honra objetiva da pessoa jurídica apelante (EDP), em razão dos ilícitos no recebimento/arrecadação pela apeladas de valores em nome da apelante, com apropriação indébita de valores e atrasos no repasse das quantias pagas pelos consumidores, o que ensejou imposição indevida aos usuários de juros e multa, além de suspensão indevida de fornecimento de energia elétrica, do que decorreram reclamações numerosas.

De fato, as apeladas, admitem eventuais falhas, embora aleguem tenham sido esparsas ou pontuais, além de aduzirem que em dados casos os clientes pagavam, por seu intermédio, após o vencimento das faturas, sem qualquer elemento idôneo para corroborar tal assertiva, evidenciando-se, portanto, os ilícitos narrados na inicial e amplamente demonstrados pela apelante, inclusive com notícia-crime ofertada à autoridade policial, com relato minucioso em que indicados os específicos casos de ao menos 09 (nove) consumidores/usuários prejudicados (identificados com faturas, documentos de identidade e reclamações) pelos ilícitos perpetrados pelas apeladas.

O
acervo probatório, em verdade, é suficiente à demonstração não apenas dos ilícitos, como devidamente constatado pela r. sentença recorrida, mas também do dano moral suportado pela apelante, atingida claramente em sua esfera extrapatrimonial (lesada em sentido objetivo), em caso com repercussão criminal (apropriação indébita, além dos atrasos em repasses), repercutindo na imagem e na credibilidade da apelante perante o mercado de consumo,
por
condutas que persistiram mesmo após notificação das apeladas quanto ao bloqueio/suspensão contratual entre as partes, descredenciadas da função de agente arrecadador, pelo que evidenciado grave ilícito com repercussão igualmente extraordinária e relevante na esfera extrapatrimonial da apelante.

Quanto ao arbitramento do
quantum
compensatório, devem ser respeitados os
critérios balizadores do arbitramento (
gravidade e extensão do dano, porte econômico do ofensor e capacidade socioeconômica da vítima)
bem como as especificidades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de se alcançarem as suas funções compensatória, sancionatória e inibitória.

Desse modo, observado o caso concreto em suas peculiaridades e atento às finalidades exercidas pelos danos morais, aos critérios do seu arbitramento e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
deve ser fixada a quantia de
R$
1
5.000,00 (
quinze
mil reais)
com
o valor devido a título de danos morais.

Pelo
exposto,
CONHEÇO
do recurso
de apelação
interpost
o
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença e condenar as apeladas na obrigação de pagar a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de compensação por danos morais.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella.
Curso sistematizado de direito processual civil
, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar parcialmente a r. sentença e condenar as apeladas na obrigação de pagar a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de compensação por danos morais.

Acompanho o voto de relatoria.